Tribunal: STF
Processo: HC 183129
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 566.049, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Karina Fernandes da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba, que denegou o HC n. 0800530-79.2020.815.0000 (fl. 765):
    (…)
    Narram os autos que o Juízo de Direito da 6ª Vara da comarca de Sousa/PB negou à paciente o direito de recorrer em liberdade. No caso, a paciente foi condenada à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Alega-se na impetração, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a constrição cautelar, bem como que a prisão preventiva deve ser substituída pela domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, incidindo à espécie o art. 318, V, do Código de
    Processo Penal.
    É o relatório.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, o que não ocorre no presente caso, no qual, nesse exame preliminar, o Magistrado singular apresentou fundamentação idônea para negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a constrição cautelar.
    No caso, o Juízo de piso consignou (fl. 634):
    (…)
    E, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e probabilidade de reiteração criminosa, assim como para assegurar a aplicação da lei penal, conforme se verifica às fls. 141/145. Na oportunidade, o Magistrado consignou que os áudios constantes na mídia de fls. 46 demonstram que a prática delitiva dos investigados não se constitui em fato isolado, mas sim em fatos cotidianos de suas vidas, o que me leva a crer que a manutenção de suas liberdades enseja grave risco à ordem pública [...], além de apontar que a paciente não foi encontrada para prestar esclarecimentos no curso da investigação (fl. 144).
    No mais, nesse exame preliminar, parece que a hipótese está inserida em excepcionalidade que não autoriza o deferimento da prisão domiciliar (fls. 428/430 - grifo nosso):
    (…)
    Ademais, em juízo de cognição sumária, afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a.
    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, especialmente quanto ao atual andamento da ação penal e à situação da paciente.
    Após a juntada das informações, dê-se vista ao Ministério Público Federal”. 
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Aduz que “a paciente é primária, com residência fixa e mãe de uma criança de apenas 01 ano e 10 meses”.
    Sustenta a “a ausência dos fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva. Isto porque não se pode alegar ser a manutenção da custódia necessária à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.
    Afirma que “a decisão que manteve a prisão preventiva e as que optaram pela manutenção dessa prisão cautelar, é nula de pleno direito por ausência de fundamentação concreta”.
    Argumenta a defesa que “o processo já foi concluído, não havendo que falar em obstrução à instrução criminal, pelo que tal fundamento se revela insuficiente para justificar a custódia”.
    Destaca que “não existem elementos concretos de que a paciente, uma vez posta em liberdade, venha se evadir do distrito da culpa, furtando-se a um eventual cumprimento de pena, eis que pode ser localizado a qualquer dia e hora no endereço fornecido”.
    Pontua, também, que “não possui nenhum outro processo criminal em seu desfavor, fator que, por sua vez, descaracteriza o risco à ordem pública”. 
    Sustenta que “a gravidade em abstrato do delito não é apta a justificar a prisão cautelar”.
    Entende que “não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva da Paciente, o que a torna ilegal, devendo ser revogada”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se liminar requerida para que seja a Paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração.
    Caso assim não se entenda, seja determinada liminarmente a prisão domiciliar da Paciente, conforme preconiza o artigo 318 do CPP e artigo 117 da LEP, e ainda, com embasamento no Habeas Corpus 143.641 do STF, considerando que a filha de 01 ano e 10 meses, não tem com quem ficar ao não ser com sua própria mãe, ora Paciente, em respeito à garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse dos menores, pela excepcionalidade do presente caso (documentos comprobatórios em anexo).
    Subsidiariamente, requer-se a aplicação do artigo 319, do CPP”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente